Tribunal: STF
Processo: Ext 593
Classe: Ext
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-11-17
Data de publicação: 1993-11-17

Ementa:
- EXTRADIÇÃO. PEDIDO DO GOVERNO DA SUICA. TRATADO DE
EXTRADIÇÃO. ACUSAÇÃO DE INFRAÇÕES DE NORMAS ESPECIFICAS DA LEI
FEDERAL SOBRE ENTORPECENTES DE 03.10.1951, DO ESTADO REQUERENTE.
DUPLA TIPICIDADE. COMPETÊNCIA JURISDICIONAL DO ESTADO REQUERENTE.
MANDADO DE CAPTURA. FORMALIDADES LEGAIS ATENDIDAS. NÃO OCORRENCIA DE
PRESCRIÇÃO DA AÇÃO PENAL. EXTRADIÇÃO DEFERIDA.